Tribunal: TCU
Processo: 027.028/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão prolatado no âmbito de acompanhamento com o objetivo de analisar o processo de tomada de contas final da concessão do Porto de Imbituba/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Companhia Docas de Imbituba em face do Acórdão 1258/2025-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal negou provimento ao pedido de reexame interposto pela ora embargante, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. informar desta decisão à embargante, ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários.